Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714990-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jorge Alberto Chaul Agravado: Monica Machado Cunha D e c i s ã o Trata-se de requerimento de reconsideração manejado por Jorge Alberto Chaul contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O recorrente argumenta, em síntese, que o efeito suspensivo pretendido deve ser deferido para que seja obstado eventual levantamento do valor depositado em juízo referente aos honorários de advogado (Id. 36425410). Requer, portanto, a reconsideração da decisão referida no Id. 36178978, para que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido dentro nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser pretensamente “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No presente caso o recorrente questiona o critério de fixação da base de cálculo do valor referente aos honorários de advogado. No entanto, a questão foi devidamente examinada por meio da decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo, posteriormente mantida por meio da decisão que desproveu os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, senão vejamos (Id. 34154931): “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção do valor dos honorários de advogado. O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. Assim, é atribuição do Juízo singular avaliar os elementos de prova coligidos aos autos, pelas partes, e homologar o valor do crédito em questão, para que o cumprimento da sentença seja regularmente promovido. No caso em deslinde o recorrente discorda da quantificação do crédito, tendo como cerne da controvérsia o suposto equívoco relacionado ao cálculo dos valores referentes aos honorários de advogado. Para que seja possível examinar a correção dos aludidos cálculos é necessário observar o dispositivo da sentença, além das posteriores modificações decorrentes dos julgamentos dos recursos interpostos pelas partes. A Egrégia Segunda Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento no 0717210-90.2019.8.07.0000, já examinou a questão relativa à base de cálculos dos honorários de advogado, senão vejamos (Id. 35220202): “Portanto, imperiosa a reforma da r. decisão agravada, para observar o que restou decidido no título executivo judicial, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com base no proveito econômico a ser obtido com a alienação dos bens, considerando que não houve condenação. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a r. decisão, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido com a alienação dos bens, mantendo o valor arbitrado dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrida interpôs embargos de declaração contra o aludido acórdão, tendo sido o recurso parcialmente provido nos seguintes termos (Id 35220203): “Do cotejo dos autos, observa-se que no cumprimento de sentença, oriundo da ação de extinção de condomínio, as partes formalizaram acordo em relação à casa localizada no SHIS QI 29, Conjunto 02, no 20, Lago Sul, Brasília/DF, sendo que a cota-parte da embargante ficou estipulada pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Desse modo, tenho que o proveito econômico obtido para cada parte com a alienação do bem é a metade do valor da referida casa (cota-parte), e não a totalidade do valor do bem. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para registrar no v. acórdão que os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido com a alienação da casa localizada no SHIS QI 29, Conjunto 02, no 20, Lago Sul, Brasília/DF, sendo o proveito econômico a metade (cota-parte) do valor da alienação do referido bem, mantendo incólume os demais termos do acórdão embargado.” Observa-se a partir do relatório do acórdão dos embargos de declaração que o objetivo da embargante consistiu realmente na fixação da base de cálculo dos honorários de acordo apenas com um único bem imóvel, situado no Lago Sul, tendo em vista que os demais bens foram vendidos sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, a mencionada ausência de intervenção do Poder Judiciário revela a consequente ausência de proveito econômico obtido por meio da demanda judicial em relação aos bens vendidos. Assim, houve o parcial provimento ao recurso em razão de não ter reconhecido a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo modificado apenas o ponto relativo à base de cálculo dos honorários de advogado. Diante desse contexto o Juízo singular observou de modo correto a base de cálculo fixada pela Egrégia Segunda Turma Cível. Por essa razão o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” Convém ressaltar que a questão referente à base de cálculo dos honorários de advogado, fixada no curso do processo de conhecimento, está acobertada pelos efeitos da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. Assim, não pode haver a alteração do critério em questão sob o pretexto de eventual dúvida a respeito do método de quantificação do valor correto, devendo ser mantido o critério que pode ser depreendido do dispositivo do mencionado acórdão da lavra da Egrégia Segunda Turma Cível ao julgar o agravo de instrumento no 0717210-90.2019.8.07.0000. Por essa razão deve ser mantida a decisão ora impugnada. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator